Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749849-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UAU PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, tendo em vista que a decisão agravada fora prolatada em setembro e a parte agravante primeiramente apresentou o recurso no juízo agravado. Brasília, DF, 22 de novembro de 2023 14:30:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador